Tribunal: TJDFT
Processo: 0706129-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706129-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO BUENO DO PRADO AGRAVADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, SMARTCRED SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LEONARDO BUENO DO PRADO contra a r. decisão proferida no cumprimento de sentença manejado em desfavor de SMARTCRED SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA – EPP E OUTROS, no qual a impugnação apresentada pela executada SMARTCRED foi acolhida em parte, destacando-se os excessos decorrentes da inclusão das parcelas do contrato de empréstimo na base de cálculo dos honorários sucumbenciais e da majoração da verba honorária promovida pelo STJ. O exequente/agravante informa que, segundo o título exequendo, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais é a condenação, o que, segundo sustenta, abrange a obrigação de fazer consistente na manutenção da proposta do contrato de empréstimo. Argumenta que, por essa razão, o valor do referido contrato deve ser incluído no cálculo aritmético da condenação para apuração da verba sucumbencial. Colaciona julgados que entende amparar sua tese, não devendo o termo “condenação” se limitar aos danos morais. Defende que o executado Banco Olé Bonsucesso não pode ser alcançado pela r. decisão vergastada, uma vez que apenas a executada Smartcred apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. Explana que, nessa linha de raciocínio, os honorários fixados em seu desfavor, em virtude do acolhimento da impugnação, devem considerar apenas o valor referente à executada Smartcred. Pleiteia que, caso mantida a r. decisão, que se deixe expresso que a Smartcred possui direito aos honorários apenas pela metade. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para obstar o prosseguimento do feito. No mérito, postula a reforma da r. decisão para confirmar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais. Subsidiariamente, pleiteia que a r. decisão alcance apenas a executada Smartcred e que os honorários arbitrados pelo acolhimento da impugnação considerem apenas metade do valor executado. Preparo regular no ID 23656854. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A r. decisão agravada assim consignou (ID 82405909 dos autos na origem): “Trata-se de impugnação de ID 75385146, proposta por Smartcred Serviços Empresariais Ltda, em face do cumprimento de sentença, promovido por Fabio Silva Pires e Leonardo Bueno do Prado, sob o argumento de não se aplicar ao impugnante a majoração dos honorários realizada pelo STJ e em face da condenação de obrigação de fazer ter integrado a base de cálculo do montante da execução. De acordo com a decisão monocrática de ID 71969765, oriunda do Superior Tribunal de Justiça, a majoração de 15% sobre o valor já arbitrado se aplica apenas ao agravante, que no caso era o Banco Ole Bonsucesso Consignado S.A. Contudo, do exame da petição de ID 73499915, observa-se que o credor Leonardo Bueno do Prado aplicaram essa majoração indistintamente para os dois requeridos, Smartcred Serviços Empresariais Ltda e Banco Ole Bonsucesso Consignado S.A. Com efeito, o percentual de honorários sucumbenciais aplicável ao requerido Smartcred Serviços Empresariais Ltda é de apenas 17%, conforme acórdão de ID 71968526. No que tange à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, da análise das petições de ID 73499915, constata-se que o credor dessa verba incluiu na base de cálculo as 45 parcelas de R$ 1.565,26, com a aplicação de juros de 1,25%. A obrigação de fazer consiste na manutenção dos termos da proposta oferecida ao autor, com o estabelecimento de contrato de portabilidade de empréstimo, em 45 parcelas de R$ 1.565,26, com a aplicação de taxa de juros de 1,25%, consiste na obrigação de fazer. Contudo, a simples manutenção dos termos da proposta oferecida ao autor não possui conteúdo econômico para ser incluída na base de cálculo dos honorários sucumbenciais, uma vez que tais parcelas não serão adimplidas na forma proposta no presente cumprimento de sentença. Logo, a base de cálculos dos honorários sucumbenciais deve incidir apenas sobre o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizado e com o acréscimo de juros definido no julgado, que é o devido pelos requeridos solidariamente. Com relação ao pedido de parcelamento, tal pleito deve ser acatado pelos credores para ser deferido, nos termos do art. 916, §3o, do CPC. Considerando que os credores, na petição de ID 77566877, requereram a rejeição da impugnação, bem como a intimação para a efetivação do pagamento do valor remanescente, sob pena de penhora, conclui-se que o parcelamento não foi aceito. Com efeito, indefiro o pedido de parcelamento de ID 75385146, nos termos do art. 916, §3o, do CPC. Por todo o exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação de ID 75385146 de modo a destacar do montante da execução o excesso decorrente da inclusão das parcelas do contrato de empréstimo na base de cálculo dos honorários sucumbenciais e da majoração do percentual da verba em debate promovida no Superior Tribunal de Justiça. Condeno o requerente Leonardo Bueno do Prado em 10% de honorários sucumbenciais sobre o excesso da execução, em favor de Smartcred Serviços Empresariais Ltda, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor devido pela requerida Smartcred Serviços Empresariais Ltda. (...) Smartcred Serviços Empresariais Ltda manejou os Embargos de Declaração de ID 78982548, em face da decisão de ID 78341797, que recebeu os pedidos de cumprimento de sentença de ID 73499915 e de ID 73501622, e determinou os pagamentos do montante cobrado pelos credores, no prazo de 15 (quinze) dias. Para tanto, alega a omissão da decisão de ID 78341797, uma vez que não restou esclarecido se a determinação de pagamento se refere ao incontroverso ou à totalidade calculada pela Contadoria Judicial, bem como não houve manifestação do Juízo a respeito do pedido de parcelamento proposto na petição de ID 75385146. Nas contrarrazões aos Embargos de ID 79721155, o credor Fábio da Silva Pires noticia a existência de erro material na decisão de ID 78341797 quanto à determinação da intimação ocorrer na forma do art. 513, §4o, do CPC, rechaça os Embargos de Declaração opostos, bem como requer o levantamento da quantia paga pelo impugnante. Quanto ao valor do pagamento do cumprimento de sentença, o art. 523, do CPC, assim dispõe: ‘Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante. § 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.’ No caso dos autos, inexiste decisão judicial estabelecendo um valor incontroverso, pois os autos ainda nem foram para a Contadoria Judicial para apuração da dívida, por isso não se verifica omissão na decisão de ID 78341797. Inobstante, esta decisão ainda poderá ser reformada na eventualidade do credor interpor recurso. Nessas circunstâncias, o requerido deverá efetuar o pagamento do montante integral cobrado pelos credores, lembrando que a condenação de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é solidária, sob pena incidir as penas previstas no art. 523, §1o, do CPC, caso esta decisão seja reformada para considerar devida a importância total cobrada pelos credores. No que tange à ausência de manifestação quanto ao parcelamento, não há omissão na decisão de ID 78341797, pois o parcelamento precisa ser acolhido pelos credores para ser deferido, nos termos do art. 916, §3o, do CPC. Nesse diapasão, REJEITO os presentes embargos declaratórios de ID 78982548. (...)” Destarte, não há que se falar em delimitação do alcance da r. decisão objeto do presente agravo de instrumento, pois, compulsando os autos, constata-se que a matéria não foi objeto de análise na instância originária e, assim sendo, o exame sobre o montante devido pelo coexecutado Banco Olé Bonsucesso acarretaria supressão de instância. De igual maneira, se o exequente/agravante entende que a r. decisão padece de omissão, por não ter deixado expressa a base de cálculo para os honorários advocatícios decorrentes do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, é certo que o recurso cabível não é o agravo de instrumento, porquanto os embargos de declaração são o recurso apropriado para suprir omissão no julgado. Delimitado o objeto do presente recurso, passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Em um exame liminar, não se encontra presente a probabilidade de provimento do recurso, de modo a autorizar a suspensão do prosseguimento do feito. Com efeito, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser a condenação pecuniária, não abrangendo, portanto, a condenação à obrigação de fazer, sobretudo quando a obrigação de fazer consiste em apenas manter a oferta de contrato de empréstimo. Por oportuno, colaciono precedente no sentido de que a base de cálculo da verba honorária sucumbencial deve ser apenas o valor da condenação referente aos danos morais, quando cumulada com obrigação de fazer, vejamos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUTORIZAÇÃO NEGADA. DOENÇA PREEXISTENTE. NÃO COMPROVADO O CONHECIMENTO. TRATAMENTO DE CARCINOMA MAMÁRIO. URGÊNCIA. RISCO DE COMPLICAÇÕES IRREVERSÍVEIS. DANOS MORAIS. CABÍVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. (...) 6. A base de cálculo da verba advocatícia honorária sucumbencial nas ações que visam o cumprimento de obrigação de fazer consubstanciada em autorização de tratamento médico-hospitalar de beneficiário de plano de saúde, em razão do vínculo contratual, cumulada com o pagamento de indenização por danos morais, deve ser o valor da condenação referente aos danos morais, pois, apenas essa possui conteúdo econômico para a vítima. Precedentes STJ (AgRg nos EDcl no AREsp 198.124/RS, AgInt nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 253.475/RS). No entanto, caso os honorários se tornem aviltante ao trabalho desempenhado pelo advogado poderá o Magistrado fixar o valor por equidade conforme possibilita o artigo 85, §8o do CPC. 7. Negou-se provimentos aos recursos. (Acórdão 1307456, 00189007620168070009, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A esse respeito, é certo que o contrato de empréstimo não representa propriamente proveito econômico em favor do contratante, pois, ainda que se obtenha o crédito objeto da avença, é um contrato de obrigações mútuas, em que a parte contratada passará a ser credora da importância ofertada e dos consectários inerentes ao empréstimo, como os juros. Ademais, em resposta à determinação de emenda à inicial, o autor elucida que “como não é possível mensurar com exatidão o proveito econômico, a parte autora estima o valor da causa em R$ 25.000,00” (ID 21371978 na origem). Ora, considerando que o autor postulara, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), é certo que as parcelas do contrato de empréstimo objeto da lide não foram consideradas no cálculo do valor da causa, devido à dificuldade de mensuração, e, por conseguinte, não podem servir como base de cálculo para os honorários sucumbenciais relativos à condenação. Frente às razões supra, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado, ante a ausência de probabilidade de provimento do recurso. Intimem-se as partes, devendo os agravados apresentar contrarrazões, nos moldes do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 5 de março de 2021 15:53:06. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator